Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001141-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (AGRAVANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (AGRAVADO), Município de Barra do Garças (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PARA LICENÇA PARA ESTUDO E/OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SEM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS – ATO DE COMPETÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PESSOA COMPETENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO LIMITA-SE AO CONTROLE DE LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora, aparentemente, a Agravante tenha preenchido os requisitos elencados na lei municipal para concessão da autorização pretendida, de acordo com os documentos juntados ao presente
writ
, verifico que a pretensão deduzida na inicial,
consiste na autorização

pelo Judiciário
, para se ausentar do Município de Barra do Garças/MT para estudo e/ou qualificação profissional, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens.

2.

O ato é de competência do Prefeito Municipal e, no caso, não há decisão do Chefe do Poder Executivo, sendo o pedido administrativo arquivado antecipadamente.

3.

Diante da ausência de manifestação da pessoa competente quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.

4.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1001141-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
THAIS ASSUNÇÃO NUNES

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Thais Assunção Nunes,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 468-71.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o afastamento da Impetrante, servidora pública municipal, de suas funções do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar Mestrado em Direito, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os fins legais.

Em suas razões recursais a Agravante afirma que, é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças/MT, tendo tomado posse em 20.12.2012, bem como que ingressou no programa de pós-graduação
strictu sensu
Mestrado em Direito Constitucional Econômico, ministrado pelo Centro Educacional Alves Faria LTDA – UNIALFA, localizado na cidade de Goiânia-GO.

Sustenta que, a Lei Complementar no. 3, de 4.12.1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças-MT), permitia a concessão de horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, desde que compensados os horários, respeitada a duração semanal do trabalho, o que lhe foi autorizado pela administração pública municipal.

Afirma que, o Município de Barra do Garças/MT editou a Lei Complementar no. 260, de 23-9-2019, que alterou o artigo 117 da Lei Complementar no. 03, de 4.12.1991, passando a permitir o afastamento dos servidores municipais para estudo e/ou capacitação.

Assegura que, preenche todos os requisitos dispostos na Lei Complementar no. 260/2019, de modo que requereu o seu afastamento para estudos e qualificação profissional, obtendo parecer favorável do Setor de Recursos Humanos do Município de Barra do Garças/MT. Todavia, o Procurador-Geral do Município emitiu parecer desfavorável à concessão do afastamento da Agravante/Impetrante, sob a alegação de que o horário especial que a servidora vem praticando, com a compensação de horas trabalhadas, já é um afastamento de seu exercício funcional.

Assevera que, o Procurador-Geral do Município arquivou o procedimento sem decisão final do Prefeito Municipal, o que, de fato, configura omissão legal também a ser sanada.

Alega que, a decisão recorrida é desprovida de fundamentação, devendo a decisão ser cassada.

Argumenta que, o perigo de dano restou devidamente demonstrado nos autos, já que faltam 18 (dezoito) meses para a conclusão do seu mestrado, de modo que cada vez mais precisa de tempo para realizar com primor a sua especialização e aperfeiçoamento profissional.

Diante desse contexto, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado o deferimento do afastamento de suas funções do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças/MT, sem prejuízo de sua remuneração, para custear Mestrado em Direito, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os fins legais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 32124477.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
35673974
, manifestou-se pelo
desprovimento

do presente
agravo.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Thais Assunção Nunes,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 468-71.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o afastamento da Impetrante, servidora pública municipal, de suas funções do cargo de Procuradora do Município de Barra do Garças, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar Mestrado em Direito, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício, para todos os fins legais.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

O julgador
a quo,
entendeu
estar ausente um dos requisitos
autorizadores para a concessão d
a tutela de urgência antecipada, de modo que, indeferiu o pedido de liminar
ante a fata de risco ao resultado útil do processo.

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

O artigo 300 do CPC, ao dispor sobre a tutela de urgência, assim estabelece:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial recorrido:

Com efeito, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, inequivocadamente, assim como o perigo da demora.
Pois bem.

Colhe-se dos autos, que, apesar de preencher, aparentemente, todos os requisitos para a concessão da licença perseguida, verifica-se que a ausência do risco ao resultado útil do processo ou mesmo dano de difícil reparação, uma vez que, conforme consta da Portaria 15.231 de 09 de setembro de 2019, a impetrante já é beneficiada com o horário de trabalho especial garantindo a regular frequência no curso de pós-graduação.

Ademais, nesse primeiro momento, ainda mais diante da ausência do risco ao resultado útil, reputa-se prudente a oitiva dos impetrantes, notadamente para dizer acerca da omissão de decisão pelo Chefe do Poder executivo e o arquivamento do procedimento administrativo antecipadamente, conforme discorrido na inicial.
Portanto, diante do exposto,
por não restarem demonstrados todos os requisitos autorizadores da medida liminar, indefiro-a.
Notifique-se a autoridade tida como coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, inclusive sobre a alegação do arquivamento prematuro do procedimento administrativo, sem a devida decisão final do Chefe do Poder Executivo (Lei 12.016/09, art. 7o inciso I).Após, com ou sem as informações, dê vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [Destaquei].

A Agravante requer
o seu afastamento para estudo, com fundamento no artigo 117 da Lei Complementar Municipal no. 260, de 23-9-2019, que dispõe que
o servidor estável poderá ausentar-se do Município para estudo e/ou qualificação profissional,
desde que autorizado pelo Prefeito Municipal
sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira.

Embora, aparentemente, a Agravante tenha preenchido os requisitos elencados na lei municipal para concessão da autorização pretendida, de acordo com os documentos juntados ao presente
writ
, verifico que a pretensão deduzida na inicial,
consiste na autorização

pelo Judiciário
, para se ausentar do Município de Barra do Garças/MT para estudo e/ou qualificação profissional, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens.

Ocorre que,
o ato é de competência do Prefeito Municipal
e
, no caso, não há decisão do Chefe do Poder Executivo, sendo o pedido administrativo arquivado antecipadamente.

Desse modo, conforme descrito na análise da liminar, diante da ausência de manifestação da pessoa competente quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, limitando-se, tão-somente, ao exame acerca da legalidade do ato administrativo repudiado que, no caso, não ocorreu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021